Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, diante da literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus no 176.473, fixou o entendimento de que a publicação do acórdão é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal. 2. 1. Não há distinção entre acórdão condenatório, nas hipóteses em que o Ministério Público recorre da sentença absolutória; e acórdão mantenedor da sentença condenatória, quando é a Defesa quem apela; ou ainda acórdão modificador, quando alterada a pena imposta, a depender de quem interpõe o recurso. 2.2. Por isso, a leitura da íntegra do Habeas Corpus no 176.473 explicita cabalmente que qualquer espécie de acórdão é causa interruptiva, tanto da prescrição da pretensão punitiva, como da executória. Em ambas as situações há decisão de mérito, mediante reanálise do conjunto probatório e proferimento de novo julgamento pela Instância Revisora, o que afasta a inércia do Poder Judiciário, viga mestre que justifica o reconhecimento da prescrição, tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória.
3. Viável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória se entre a última causa interruptiva, que se deu com a publicação do acórdão, e a presente data de julgamento do recurso de agravo em execução, se exauriu o prazo prescritivo.
4. Recurso conhecido e provido.